Tribunal: TJES
Processo: 5004758-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004758-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACF MALINI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REGULAR CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIAS PRECLUSAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O oficial de justiça goza de fé pública, de modo que, para ilidir a presunção de veracidade da certidão, são necessárias provas em contrário.

2. Em que pese o agravante alegue nulidade da citação no procedimento da ação monitória, nota-se que o mandado de citação foi cumprido integralmente pelo oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade, não havendo provas em sentido contrário capazes de infirmá-la.

3. No procedimento monitório, caso o réu, devidamente citado, não pague nem apresente embargos monitórios, será constituído de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), observando-se o rito do cumprimento de sentença.

4. Apesar de o agravante alegar excesso de execução, sob o fundamento de abusividade de juros remuneratórios, impossibilidade de cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) e de seguro prestamista, na espécie, não se vislumbra propriamente situação em que o exequente pleiteia quantia superior à do título, mas a pretensão, por parte do executado, de discutir questões que são anteriores à constituição do título executivo judicial, as quais inclusive estão nele contempladas, o que não se pode admitir.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ACF MALINI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
contra a r. decisão com cópia no id. 12936350 integrada por decisão de embargos de declaração com cópia no id. 12936351, que, nos autos da
ação
monitória
em fase de
cumprimento de sentença

deflagrado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões (id. 12936340), aduz a parte recorrente, em breve síntese:
i)
a nulidade da sua citação na fase de conhecimento;
ii)
não há preclusão a ser reconhecida, nem renúncia tácita à impugnação de cláusulas abusivas, uma vez que não houve ciência prévia válida da ação
.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela provisória recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso.

Em id. 13014544, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 13358173, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente processo comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004758-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACF MALINI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ACF MALINI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
contra a r. decisão com cópia no id. 12936350 integrada por decisão de embargos de declaração com cópia no id. 12936351, que, nos autos da
ação
monitória
em fase de
cumprimento de sentença

deflagrado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões (id. 12936340), aduz a parte recorrente, em breve síntese:
i)
a nulidade da sua citação na fase de conhecimento;
ii)
não há preclusão a ser reconhecida, nem renúncia tácita à impugnação de cláusulas abusivas, uma vez que não houve ciência prévia válida da ação
.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela provisória recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso.

Em id. 13014544, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 13358173, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em nova análise dos autos, adoto o mesmo entendimento externado quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Ao compulsar o processo, observo que o mandado de citação no curso da ação monitória foi cumprido integralmente pelo oficial de justiça, conforme se extrai de id. 48936632, no endereço Othovarino Duarte Santos, 542, lote 03 - quadra 52 Guriri Norte, São Mateus/ES, CEP: 29946-035.

Trata-se do mesmo endereço onde ocorreu novamente a intimação exitosa da agravante via oficial de justiça (id. 52958461 e 52958460) para pagamento do débito.

Assim, considerando que o oficial de justiça goza de fé pública, para ilidir sua presunção de veracidade são necessárias provas que indiquem o vício na citação, as quais não vislumbro.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ.
2. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.614/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (AgRg no AREsp 389.398/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe de 10/10/2014).
2. No caso, a ausência de assinatura dos citandos no mandado, sem a indicação de outras circunstâncias que afastem a veracidade da certidão, não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade que reveste a fé pública do oficial de justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.859.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Portanto, não merece ser acolhida a tese recursal neste ponto.

Ademais, conforme art. 700 do CPC, poderá ser proposta a ação monitória por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o cumprimento de qualquer espécie de obrigação.

Caso o réu, devidamente citado, não pague nem apresente embargos monitórios, será constituído de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), observando-se o rito do cumprimento de sentença.

Deste modo, caberá ao executado na impugnação ao cumprimento de sentença deduzir as matérias presentes no art. 525, § 1º do CPC.

Compulsando detidamente os autos, observo que o agravante alega excesso de execução, sob o fundamento de abusividade de juros remuneratórios, impossibilidade de cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) e de seguro prestamista.

Sabe-se que o excesso de execução encontra-se contemplado no art. 525, § 1º, V do CPC, que ocorre quanto, por exemplo, o exequente pleiteia quantia superior a que consta no título.

Nesse sentido, vejamos a doutrina:

“Em sua defesa,
pode o executado alegar excesso de execução, que ocorre, de acordo com o art. 917, § 2º, CPC, nas seguintes hipóteses:
I)
quando o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II) quando a execução recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III) quando se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV) quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V) se o exequente não provar que a condição se realizou” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 569-570)
(grifei).

Todavia, entendo que a discussão das tais matérias suscitadas pelo ora agravante sob a alegação de excesso de execução revelam-se preclusas. Isto porque, na espécie, não se vislumbra propriamente situação em que o exequente pleiteia quantia superior à do título, mas a pretensão, por parte do executado, de discutir questões que são anteriores à constituição do título executivo judicial, as quais inclusive estão nele contempladas, o que não se pode admitir.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)